Tribunal: TJES
Processo: 5012180-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012180-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: HAPPY FEST BUFFET LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CRÉDITO SUB-ROGADOS POR FIADORES EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITO ORIGINÁRIO QUESTIONADO EM AÇÃO RENOVATÓRIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, “
O fiador que paga integralmente o débito objeto de contrato de locação fica sub-rogado nos direitos do credor originário (locador), mantendo-se todos os elementos da obrigação primitiva
” [...] (REsp n. 1.769.522/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.), permanecendo ao devedor o direito de discutir todas as questões próprias de direito e de fato que possam afetar obrigação originária, inclusive quanto ao seu valor, notadamente se não participou ou anuiu com o acordo do qual decorreu a sub-rogação;

2. As questões relativas ao valor do aluguel e o abatimento das benfeitorias realizadas no imóvel permanecem sendo discutidos na ação renovatória, o que pode reduzir o valor efetivamente devido pelo locatário, afetando o crédito sub-rogado;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 19469018 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de execução extrajudicial promovida por Carlos Alberto dos Santos e Giselia Gonçalves Pimental Santos contra Happy Fest Muffert – ME, Luciano Raizer Moura, Marcela dos Santos Raizer Moura e Raizer Moura Consultoria e Projetos Ltda., por entender pelo risco de decisões conflitantes com a execução de nº. 0036795-41.2017.8.08.0024, declinou de sua competência para a 3ª Vara Cível de Vitória.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que (a) são credores dos agravados em razão de acordo firmado nos autos da execução de nº. 0036795-41.2017.8.08.0024; (b) após sofrerem diversas constrições, pactuaram do citado processo um acordo no valor de R$ 886.670,27, que foi devidamente homologando, sub-rogando-se, então, em todos os direitos para a ação de regresso; (c) a discussão remanescente no processo anterior não os afeta na execução autônoma, uma vez que foram exonerados das demais obrigações, houve homologação por sentença e as execuções estão lastreadas por títulos distintos.

Decisão deferindo efeito suspensivo (ID 3937149).

Contrarrazões de Happy Fest Buffet Ltda. - ME pelo desprovimento do recurso (ID 4213722).

Contrarrazões de Raizer Moura Consultoria e Projetos Ltda., Luciano Raizer Moura e Marcela dos Santos Raizer Moura pelo desprovimento do recurso (ID 4421828 e 4421831).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, não conheço da segunda peça de contrarrazões ofertadas por Raizer Moura Consultoria e Projetos Ltda., Luciano Raizer Moura e Marcela dos Santos Raizer Moura (ID 4421831).

Os agravantes são credores dos agravados em razão da sub-rogação de crédito decorrente do acordo celebrado nos autos da ação de execução extrajudicial nº. 0036795-41.2017.8.08.0024, em que, na condição de fiadores, assumiram e quitaram a parte do débito de aluguel a que estavam coobrigados no contrato de locação objeto da cobrança.

Conforme consta do instrumento de pactuação, o valor de R$ 886.670,27 (oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e vinte e sete centavos) compreendiam os alugueis vencidos até abril de 2019, quando os agravantes formalizaram exoneração da fiança (ID 3901894, pág. 04/11), cuja quitação foi declarada em 30 de junho de 2021, conforme termo constante do ID 3901895, pág. 13.

Por sua vez, os agravados se opuseram à homologação do acordo por não concordarem com os valores dispostos, uma vez que não foram abatidas as benfeitorias no imóvel, que deviam ser compensadas e por ainda haver ação renovatória em andamento, que poderia influenciar no montante cobrado.

A despeito disso, o magistrado homologou a transação (ID 3901895, pág. 14/16), porém, consignou que “
as discussões sobre indenização por benfeitorias, assim como modificação do valor da locação em sede renovatória, ambas foram travadas pela devedora locatária com os credores e, em caso de sucesso, serão oponíveis nesta parte, influenciando no valor do débito consolidado, mormente porque não se pode impor prejuízo àquele que não participou do acordo
”.

Nesse aspecto, conforme entendimento do STJ, “
O fiador que paga integralmente o débito objeto de contrato de locação fica sub-rogado nos direitos do credor originário (locador), mantendo-se todos os elementos da obrigação primitiva
” [...] (REsp n. 1.769.522/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.), de modo que permanecesse ao devedor o direito de discutir todas as questões próprias de direito e de fato que possam afetar obrigação originária, inclusive quanto ao seu valor, notadamente se não participou ou anuiu com o acordo do qual decorreu a sub-rogação.

Por sua vez, as questões relativas ao valor do aluguel e o abatimento das benfeitorias realizadas no imóvel permanecem sendo discutidos na ação renovatória (0036795-41.2017.8.08.0024), de modo que, a despeito do entendimento inicial, tem razão o manifestado de origem ao afirmar que “o valor ora executado poderá sofrer variações a depender do resultado do julgamento na demanda em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Vitória/ES” [...].

Por tanto, há sim risco de decisões conflitantes em caso de processamento e julgamento separados das ações, de modo que deve ser mantida o ato judicial recorrido, que entendeu pela necessidade de reunião da ação de regresso com a ação executória nº. 0036795-41.2017.8.08.0024, em trâmite no juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.